Tribunal: TJBA
Processo: 0001125-16.2013.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

PROCESSO:

APELAÇÃO CÍVEL N.

0001125-16.2013.8.05.0201

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR: DES. LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO

APELANTE/APELADO: ESTADO DA BAHIA

ADVOGADO:

APELANTE
/APELADO
: DILSON
JOSÉ
DIAS
E ELIENE DE JESUS SANTOS

ADVOGADOS:

GEÓRGIA
DA SILVA DIAS, CANROBERT FERREIRA ROSA
JÚNIOR
, DENIS RODRIGUES DA SILVA

ACÓRDÃO

ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇ
ÃO E RECURSO ADESIVO
.
AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO
.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE PESSOA EM CUSTÓDIA. POSSIBILIDADE DO ENTE
EVITAR A MORTE DO DETEN
T
O.
DEVER DE P
RESERVAR A INCOLUMIDADE FÍSICA E MORAL DO
PRESO.
ART. 5º, XLIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CABIMENTO. Q
UANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 100.00,00 (CEM MIL REAIS) PARA CADA GENITOR. MONTANTE QUE DEVE SER MANTIDO. PENSIONAMENTO. ACIONANTES DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO EXTINTO NA RENDA FAMILIAR.
FIXAÇÃO DA VERBA EM 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO, PARA CADA SUPLICANTE. TERMO FINAL. I
DADE EM QUE A VÍTIMA
COMPLETARIA 65 (SESSENTA E CINCO) ANOS OU O FALECIMENTO D
OS
BENEFICIÁRI
OS
.
RECURSO
DO ESTADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELO DOS ACIONANTES
PROVIDO
EM PARTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelaç
ã
o

n°
0001125-16.2013.8.05.0201
e Recurso Adesivo
,
oriundos da Comarca de
Porto Seguro
, em que figura como Apelantes e Apelados a
DILSON JOSÉ DIAS
,

ELIENE DE JESUS SANTOS

e

o

ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NE
GAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DOS AUTORES.